Tribunal: TJPA
Processo: 0800761-12.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800761-12.2020.8.14.0008

APELANTE: ROSA MARIA RAMOS BENTES

APELADO: IVANA RAMOS DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÕES DO RECURSO INTERPOSTO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI DECIDIDO NA DECISÃO IMPUGNADA
. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11174141, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela autora, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, § 2º, DA LEI N° 12.016/09. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 11896277), aduzindo, no mérito, em suma, ter havido violação à Resolução Federal CNE/CES n. 001/2007.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 12402066.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cumpre estabelecer, de plano, que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que o recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente se distanciam da decisão proferida por mim, que, considerando que o recurso de apelação nos autos do mandado de segurança 0800950-58.2018.8.14.0008 foi recebido apenas no efeito devolutivo, assim como a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, conforme assentado pelo STF no tema 45 de repercussão geral, além da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei n° 12.016/09 no julgamento da ADI 4296, considerei não haver óbice para o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença concessiva de segurança.

Como se percebe, a decisão agravada se fundamentou em questão processual, tendo em vista que a sentença proferida pelo juízo primevo estava em desacordo com os precedentes dos STF estabelecidos nos julgamentos paradigmáticos do RE 573872 e da ADI 4296.

Contudo, o agravante traz, em suas questões fático-jurídicas, fundamentos relativos à “violação da Resolução CNE/CES n. 001/2007”, que sequer foram mencionadas nas suas contrarrazões (id. 7006549), sua primeira manifestação nos presentes autos.

Tendo em vista que tais argumentos são alegações estranhas ao processo, não há como vislumbrar quais os pontos fustigados da decisão agravada pelo presente recurso, pois lhe falta regularidade formal.

Ressalte-se que é ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Ademais, é necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, fustigando os seus fundamentos. É necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso, repita-se.

Portanto, carece o presente recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão vesgastada.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto pelo Município de Barcarena.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,15 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2023